Tribunal: TJES
Processo: 5017832-55.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017832-55.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – INTERRUPÇÃO OU OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – COMPROVAÇÃO DO DANO SOFRIDO PELO SEGURADO E DO NEXO CAUSAL – EXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO DANO MATERIAL DA SEGURADORA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A relação estabelecida entre a apelante e a apelada é tipicamente de consumo, sendo a responsabilidade da concessionária de energia regida pelo modelo objetivo, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, prescindindo-se, portanto, da demonstração de culpa para que exsurja o dever de reparar o prejuízo.

2.
Ocorre que a peculiaridade de ser a responsabilidade objetiva não significa a imposição de obrigação de indenizar à vista da ocorrência de qualquer evento danoso ocorrido. Para a configuração da responsabilidade da concessionária apelante é necessário que fique devidamente comprovada a ação ou a omissão, o dano e o nexo de causalidade, sendo este a correlação lógica entre a ação e o evento danoso.

3.
No caso em comento, os documentos apresentados pela apelada foram conclusivos ao estabelecer o nexo causal entre a conduta da concessionária de energia e o dano ao bem do segurado, e a apelante não juntou aos autos provas aptas a infirmar tal conclusão, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da r. sentença de id. 7587570 que,
nos autos da
ação
de ressarcimento

ajuizada em seu desfavor por
ALLIANZ SEGUROS S/A
,

julgou procedente a pretensão autoral, para condená-la ao pagamento da importância de R$ 9.106,39 (nove mil cento e seis reais e trinta e nove centavos) em favor da autora.

Em suas razões (id. 7587575) aduz, em síntese, que não foi comprovado o nexo causal entre os danos sofridos pelo consumidor e eventual falha na prestação do serviço, sendo certo que inexistiram registros de qualquer tipo de interrupção/oscilação ou sobretensão que tenha causado problemas na qualidade do fornecimento de energia elétrica para a unidade do Segurado na data mencionada na inicial. Acrescenta que a apelada produziu prova unilateral, a qual não se presta ao fim pretendido.

Requer, desta forma, seja reformada a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.

A seguradora apelada apresentou contrarrazões no id. 7587576 pugnando, em síntese, pelo desprovimento do apelo.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5017832-55.2021.8.08.0024

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da r. sentença de id. 7587570 que,
nos autos da
ação
de ressarcimento

ajuizada em seu desfavor por
ALLIANZ SEGUROS S/A
,

julgou procedente a pretensão autoral, para condená-la ao pagamento da importância de R$ 9.106,39 (nove mil cento e seis reais e trinta e nove centavos) em favor da autora.

Na origem, a autora ajuizou a presente ação alegando, em síntese, que celebrou contrato com o Condomínio do Edifício Ipanema (apólice nº 5177202064160002684) visando assegurar danos elétricos ocorridos em bens de sua propriedade, e foi acionada em razão de danos no montante de R$ 9.106,39 (nove mil cento e seis reais e trinta e nove centavos), decorrente de uma oscilação do fornecimento de energia ocorrida em 02/03/2020, tendo efetuado o pagamento do referido montante em seu favor.

Após o regular processamento do feito, com a produção de provas documentais por ambas as partes, sobreveio a sentença recorrida que, como dito, julgou procedente o pleito autoral.

Irresignada, a ré interpôs o presente recurso (id. 7587575) aduzindo, em suma, que não foi comprovado o nexo causal entre os danos sofridos pelo consumidor e eventual falha na prestação do serviço, sendo certo que inexistiram registros de qualquer tipo de interrupção/oscilação ou sobretensão que tenha causado problemas na qualidade do fornecimento de energia elétrica para a unidade do Segurado na data mencionada na inicial. Acrescenta que a apelada produziu prova unilateral, a qual não se presta ao fim pretendido.

Pois bem.

Inicialmente, esclareço que a seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado, conforme o disposto nos artigos 349 e 786, do Código Civil:

Art. 349.
A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.

Art. 786.
Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

No mesmo sentido é a Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual: “
O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
”.

Nesses casos, a doutrina pátria ensina que “
ao ser efetuada a sub-rogação, no entanto, o novo credor pode exercer em relação ao devedor tudo o que o primeiro credor dispunha contra ele. Desse modo, se o consumidor tem os privilégios da hipossuficiência que lhe reconhece o CDC, caso obtenha o ressarcimento em virtude do seguro que contratou, a seguradora poderá invocar o tratamento benéfico conferido pelas normas consumeristas ao segurado e deduzi-las em face do causador do dano
”. (In BDNIE JR., Hamid Charaf. Art. 349. apud in PELUSO, Cezar (coord.). Código Civil comentado. Doutrina e jurisprudência. 7ª ed., Barueri: Manole, 2013, p. 345).

Desta forma, a relação estabelecida entre a apelante e a apelada é tipicamente de consumo, sendo a responsabilidade da concessionária de energia regida pelo modelo objetivo, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, prescindindo-se, portanto, da demonstração de culpa para que exsurja o dever de reparar o prejuízo.

A respeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou que é objetiva a responsabilidade “
do fornecedor pelos danos causados aos consumidores por defeito na prestação de serviço de energia elétrica
” (AgRg no AREsp 318.307/PE, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25-02-2014, DJe 05-03-2014).

Ocorre que a peculiaridade de ser a responsabilidade objetiva não significa a imposição de obrigação de indenizar à vista da ocorrência de qualquer evento danoso ocorrido. Para a configuração da responsabilidade da concessionária apelada é necessário que fique devidamente comprovada a ação ou a omissão, o dano e o nexo de causalidade, sendo este a correlação lógica entre a ação e o evento danoso.

No caso em comento, são incontestes os danos causados ao segurado e, consequentemente, à seguradora apelada. A controvérsia em questão diz respeito à existência ou não do nexo de causalidade entre a conduta da ré e os prejuízos por ela suportados.

A respeito, vejo que a Autora instruiu a demanda com a prova dos danos e do nexo de causalidade, constando do laudo carreado no id. 7587183, emitido pela empresa Holder Elevadores, que o elevador sofreu avarias irreversíveis tendo como causa provável “
quedas ou sobrecargas de tensão elétrica e/ou frequência (5% da nominal), ou falta de energia elétrica
”.

Por seu turno, embora a apelante defenda que não houve interrupção ou oscilação do serviço de fornecimento de energia elétrica não fez prova para corroborar suas alegações, limitando-se a apresentar o documento de id. 7587566, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Portanto, é inegável o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária de energia e os danos sofridos pelo segurado, suportados pela seguradora.

Dessa forma, não merece reparos a respeitável sentença quanto à condenação da apelante ao pagamento de indenização por dano material. Vejamos o entendimento deste E. Tribunal de Justiça e de E. Tribunais Pátrios em demandas análogas:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES DE INOVAÇÃO E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL ACOLHIDAS. MÉRITO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ÔNUS DA PROVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APELO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO. I – Considerando que a sentença foi favorável à tese do recorrente no que se refere ao marco inicial da incidência dos juros de mora, não fora conhecido parcialmente do recurso, por inexistência de interesse recursal neste aspecto. II - Por força do §6º do art. 37 da Constituição Federal as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. III – Em decorrência de tal previsão, cabe à concessionária de serviço público, para fins de afastar a sua responsabilidade, comprovar que o prejuízo eventualmente imputado ocorreu por culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito. IV – Verificou-se que a seguradora apelada apresentou relatórios das visitas técnicas realizadas nas residências de seus segurados, dos quais se extrai a informação de que após a realização de vistorias e testes, detectaram-se danos elétricos em dois elevadores, ambos deflagrados em razão de variações e oscilações bruscas da tensão da rede de fornecimento de energia elétrica mantida pela Concessionária. V - As provas acostadas aos autos demonstraram de forma inconteste o nexo de causalidade entre os danos experimentados pelos segurados e as oscilações no fornecimento de energia elétrica, o que impõe o ressarcimento do montante dispendido pela seguradora em favor de seus segurados. VI – Em demandas em que se discutem danos materiais, seus valores devem ser corrigidos monetariamente a partir do efetivo prejuízo, conforme apregoa a Súmula nº 43 do C. STJ. VII Recurso parcialmente conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180047284, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ENERGIA. SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANOS CAUSADOS. ÔNUS DA PROVA.. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A autora/apelada juntou ao processo o relatório de fl. 36, o relatório de vistoria de fls. 38-40 e o parecer técnico de fl. 43, sendo estes dois últimos assinados por Engenheiros, todos indiciando que os danos causados ao elevador do condomínio segurado teria sido causado por oscilações de energia de responsabilidade da concessionária demandada. 2) Diante de tais elementos, nota-se que requerida/apelante deixou de impugnar de maneira específica os documentos apresentados pela seguradora, alegando meramente questões de direito que também se mostram improcedentes na espécie. 3) Sobre o argumento de que o direito consumerista não se aplicaria ao caso, ainda que afastadas as normas do CDC, a ré não logrou infirmar com substância as alegações da autora, deixando de demonstrar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito autoral. 4) Embora de fato as provas documentais trazidas aos autos pela demandante tenham sido produzidas inicialmente de maneira unilateral pela parte, foi submetida ao contraditório no próprio processo, tendo a requerida expressamente dispensado a produção de demais provas. 5) No que concerne à presunção de legitimidade do ato administrativo de investigação dos supostos danos havidos, por parte da concessionária, constitui entendimento desta egrégia Corte que tal presunção não afasta o ônus da requerida de infirmar provas que sejam apresentadas no processo em sentido contrário. 6) Já em relação ao alegado desrespeito, pela seguradora apelada, aos procedimentos previstos pela ANEEL para o caso de ocorrência de danos em equipamentos, esse procedimento diz respeito ao requerimento de reparação pela via administrativa, de modo nenhum significando condicionante à utilização da via judicial para a mesma finalidade. 7) Reconhecido conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180030843, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 31/01/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRETENSÃO REGRESSIVA – SEGURO DE DANO – Danos elétricos causados a usuário. Não bastasse a dicção do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, no sentido de ser objetiva a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, há prova do nexo de causalidade entre os danos havidos e a falha na prestação de serviços. Ressarcimento devido para a integralidade dos bens segurados e danificados. Súmula 188 do STF. Procedência integral. Pertinência subjetiva da demanda e interesse de agir evidenciados. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1109719-61.2018.8.26.0100; Relator (a): Antonio Nascimento; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível – 17ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/01/2021; Data de Registro: 26/01/2021)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Maj
o
r
o em 2% (dois por cen
t
o) os honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - 01.04.2024 a 05.04.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.